Tribunal: TRF3
Processo: 5001157-61.2021.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
135/575)

5001157-61.2021.4.03.6144

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001157-61.2021.4.03.6144

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: VICTOR ENRIQUE CAVERO SORIA

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CAIXA SEGURADORA S/A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - RJ109367-S

Ementa

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E SECURITÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. SEGURO HABITACIONAL VINCULADO AO SFH. PRETENSÃO DE QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM RAZÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DO SEGURADO. SÚMULA 609 DO STJ. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE EXIGIDA PELO CONTRATO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. ART. 932 DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ, negou provimento à apelação interposta pelo autor em ação ajuizada contra instituição financeira e seguradora, na qual se pleiteava a quitação de financiamento habitacional e indenização por danos morais em razão de alegada invalidez permanente.

II – Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a possibilidade de cobertura securitária para quitação do financiamento habitacional diante de alegada invalidez permanente do mutuário; (ii) a incidência da Súmula 609 do STJ em hipótese de doença preexistente; e (iii) a existência de nulidade ou erro na decisão monocrática que negou provimento à apelação.

III – Razões de decidir

O julgamento monocrático é admissível quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência dominante ou precedentes das Cortes Superiores, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ, sendo assegurado o controle colegiado por meio de agravo interno.

Nos termos da Súmula 609 do STJ, a recusa de cobertura securitária por doença preexistente é ilícita se não houver exigência de exames médicos prévios ou demonstração de má-fé do segurado.

No caso concreto, embora não tenham sido exigidos exames médicos prévios, restou comprovado que o autor tinha ciência da doença que o acometia antes da contratação do financiamento e deixou de declará-la na proposta de seguro, evidenciando má-fé.

Ademais, o laudo pericial judicial concluiu que a incapacidade do autor é parcial e permanente, inexistindo invalidez total e permanente, requisito expressamente previsto no contrato para acionamento da cobertura securitária.

Ausente o sinistro coberto pela apólice e evidenciada a omissão relevante na declaração de saúde, não há fundamento para a quitação do financiamento ou para indenização por danos morais.

Inexistindo ilegalidade, abuso de poder ou erro na decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.

IV – Dispositivo

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A cobertura securitária vinculada a contrato de financiamento habitacional exige a comprovação de invalidez total e permanente, não sendo suficiente a incapacidade parcial, ainda que permanente.

A Súmula 609 do STJ não se aplica quando demonstrada a má-fé do segurado ao omitir doença preexistente de seu conhecimento no momento da contratação do seguro.

Dispositivos legais citados: arts. 932, 1.021, 1.025 e 1.026 do Código de Processo Civil; arts. 762, 765, 766 e 768 do Código Civil.

Jurisprudência citada: TRF3, ApCiv 5002461-90.2022.4.03.6102; TRF3, ApCiv 5004133-35.2019.4.03.6104.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001157-61.2021.4.03.6144

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: VICTOR ENRIQUE CAVERO SORIA

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - RJ109367-S

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CAIXA SEGURADORA S/A

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo interno interposto por VICTOR ENRIQUE CAVERO SORIAcontra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na ação proposta em face CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e CAIXA SEGURADORA S/A, objetivando o pagamento do seguro decorrente de invalidez permanente para fins de quitação do contrato de mútuo hipotecário firmado entre as partes, bem como indenização por danos morais.

O recorrente pugna pela reforma da decisão. Repete os mesmos argumentos expostos nas razões do recurso já analisado. Alega, em síntese, que

A parte contrária apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

De início consigo que tal qual o pretérito artigo 557 do CPC de 1973, a regra do artigo 932, incisos V e V, do Novo CPC pode ser utilizada no caso de jurisprudência dominante, ressaltando-se que alegações de descabimento da decisão monocrática ou nulidade perdem o objeto com a mera submissão do agravo ao crivo da Turma (mutatis mutandis, vide STJ-Corte Especial, REsp 1.049.974, Min. Luiz Fux, j. 2.6.10, DJ 3.8910).

Em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.306), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou duas teses sobre o uso da fundamentação por referência em decisões judiciais:

1) A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2) A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

O recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Neste sentido, esta Corte já decidiu que “(...) A vedação insculpida no art. 1.021, §3o do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1o do mesmo dispositivo. Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas (...)” (AgrIn. 5026358-23.2022.4.03.0000, Rel. Des. Federal Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a T., j. 14/07/2023, v.m., in DJEN 19/07/2023).

Não demonstrou, portanto, o agravante, com os argumentos colocados no presente agravo interno, qualquer erro na decisão, baseada em recurso repetitivo, cujas teses sobre o tema restaram consolidadas pelo STJ, de forma que esta Relatoria está desobrigada de trazer nova fundamentação sobre o caso concreto.

O caso dos autos não é de retratação.

A decisão recorrida, consoante excerto abaixo transcrito, consignou expressamente, e amparada em fundamentação sólida, que

Vejamos:

“A parte autora ajuizou a presente ação, em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e CAIXA SEGURADORA S/A, objetivando, em síntese, o pagamento do seguro decorrente de invalidez permanente para fins de quitação do contrato de mútuo hipotecário firmado entre as partes, bem como indenização por danos morais.

Concedidos os benefícios da justiça gratuita.

Realizado Laudo Técnico Pericial.

A sentença julgou improcedentes os pedidos. A parte autora foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a justiça gratuita.

Recurso de apelação do autor alegando, em suma, que apesar de portador de doença preexistente, não era aposentado por invalidez na data de assinatura do contrato. Argumenta que não houve má-fé em sua conduta, especialmente porque a apelada não exigiu a realização de exames médicos no momento da contratação.

Com contrarrazões das partes rés, subiram os autos a esta E. Corte Federal.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Por estarem presentes os requisitos estabelecidos na Súmula/STJ n.o 568 e nos limites defluentes da interpretação sistemática das normas fundamentais do processo civil (artigos 1o ao 12) e artigo 932, todos do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), passo a decidir monocraticamente, em sistemática similar do que ocorria no antigo CPC/73.

O julgamento monocrático atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, ambos contemplados na legislação processual civil, e tal qual no modelo antigo, é passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC/2015), cumprindo o princípio da colegialidade.

Realizadas tais considerações, consigno que objetiva a parte autora, em síntese, o acionamento do seguro decorrente de invalidez permanente, para fins de quitação do contrato de mútuo hipotecário firmado entre as partes, bem como indenização por danos morais.

Em breve síntese, sustenta que, em 24/12/2018, firmou "Contrato de Venda e Compra de Imóvel, Mútuo e Alienação Fiduciária em Garantia no Sistema Financeiro da Habitação", para aquisição do imóvel localizado no Condomínio Edifício dos Pássaros, Rua Cruzeiro do Sul, Barueri/SP, bem como aderiu a um contrato de seguro com a Caixa Seguradora S/A.

Alega que, na assinatura do contrato informou que possuía osteomielite, porém a doença não o impedia de trabalhar ou levar uma vida normal, no entanto, em virtude de uma queda que o impossibilitou de laborar, protocolou pedido de auxílio doença até que se restabelecesse, contudo, fora surpreendido com a concessão de aposentadoria por invalidez. Ato contínuo, comunicou o sinistro à seguradora objetivando a cobertura securitária, entretanto, teve seu pedido administrativo indeferido em razão da preexistência da doença incapacitante.

Pois bem. A controvérsia, inicialmente, restringe-se à incidência da cláusula que exclui a cobertura do FGHab por invalidez permanente do devedor fiduciante, em razão de preexistência da doença de conhecimento deste, na data da assinatura do contrato de financiamento habitacional, e não declarada na proposta de financiamento.

O tema aqui tratado restou pacificado na súmula 609, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"Súmula no 609 - A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado".

Consoante entendimento assente nesta Primeira Turma, "Nas controvérsias judicializadas, é incumbência do magistrado avaliar de maneira casuística a eventual incidência da cláusula que afasta a cobertura securitária por preexistência da doença que veio a gerar o sinistro. Neste diapasão, o seu reconhecimento deve se restringir notadamente às hipóteses em que era evidente que o quadro clínico do segurado levaria ao sinistro, ou quando houver forte indício ou prova de má-fé do segurado, nos termos dos artigos 762, 765 e 766, caput e parágrafo único, 768 do CC." Nesse sentido, dentre outros: ApCiv 5000755-79.2021.4.03.6111, Rel. Des. Federal Nelton dos Santos, j. em 10/03/2023, intimação via sistema em 14/03/2023).

Deve-se frisar que não basta a existência da doença não declarada quando da contratação do financiamento para afastar a cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente. É preciso a demonstração inequívoca de má-fé do mutuário, em negar a informação de maneira proposital com a finalidade de obter precocemente a quitação do contrato, ou mesmo que, na ocasião da celebração do ajuste, detinha inequívoco conhecimento das condições que efetivamente o levaram à invalidez permanente.

No caso, é fato incontroverso que não houve a exigência, pela CEF, de exames médicos prévios à celebração do contrato de financiamento habitacional com o autor.

Não obstante, os elementos de convicção coligidos aos autos revelam que, no momento da contratação, o autor tinha conhecimento da doença que o acometia de há muito e da qual decorreu diretamente a sua invalidez, deixando de informá-la na proposta de financiamento assinada em 24/12/2018.

Deveras, haure-se dos registros do INSS que, precedentemente à aposentadoria por invalidez, obtida judicialmente pelo autor em 02/07/2019, este gozou de benefícios de auxílio-doença em razão de acidente de trabalho. Ressalte-se que a ação judicial que deu origem ao seu benefício de invalidez foi ajuizada em 31/05/2016, bem como a data de início do benefício remonta à 26/09/2018, anteriormente à contratação do seguro.

Nessa perspectiva, inobstante a seguradora não tenha exigido exames médicos prévios à contratação, evidenciada a má-fé do segurado, tem-se que a invocação da Súmula n. 609 do STJ não socorre à pretensão da parte autora.

Sob outro enfoque, convém ressaltar que o contrato de seguro firmado entre as partes assim dispõe sobre a cobertura securitária em suas cláusulas 5a e 8a:

"II - COBERTURAS

CLÁUSULA 5a - COBERTURAS DE NATUREZA CORPORAL

5.1 Acham-se cobertos por este seguro os seguintes riscos de natureza corporal:

(...)

b) Invalidez total e permanente do segurado para o exercício da sua atividade laborativa principal, entendendo-se como invalidez permanente aquela para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua contratação, causada por acidente ou doença, desde que ocorrido o acidente, ou contraída a doença que determinou a incapacidade, após a assinatura do instrumento contratual de financiamento com o estipulante, salvo doença preexistente sem conhecimento do segurado e, portanto, não declarada na proposta de seguro.

(...)

CLÁUSULA 8a - RISCOS EXCLUÍDOS DAS COBERTURAS DE NATUREZA CORPORAL

8.1 Acham-se excluídos da cobertura do presente seguro os seguintes riscos de natureza corporal:

(...)

c) A invalidez total e temporária ou invalidez parcial do segurado, despesas médicas e hospitalares em geral" (grifei)

No presente caso, para dirimir quaisquer dúvidas acerca da incapacidade do demandante, foi realizada perícia técnica judicial, cujo laudo aponta que a incapacidade que acomete o requerente é "parcial e permanente", sendo consignado pelo expert que ele "pode exercer suas atividades habituais de programador de TI em cota de deficiente, anteriormente exercida", e que "não necessita ser readaptado ou reabilitado para outras atividades"

Transcrevo o trecho no qual o perito judicial apresentou sua análise do caso:

"No entanto, comparece a perícia medica deambulando com auxílio de uma bengala. Levantou-se da cadeira, retirou sua calça e sapatos, bem como subiu / desceu da maca de exame sem grandes dificuldades, denotando estar adaptado ao quadro. Se retirou da sala com agilidade, portando pasta de documentos em braços e mochila nas costas. Apresentou ainda mobilidade adequada em coluna vertebral e membros superiores, manuseando seus documentos com agilidade e destreza.

Atualmente apresenta controle da osteomielite. No entanto, observo presença de ferimento superficial em região posterior de perna direita sem sinais infecciosos ou inflamatórios ativos sem cursar com incapacidade funcional total frente as suas atividades habituais. Inclusive, relata que atualmente realiza afazeres diários em sua casa como lavar a louça e limpar a casa, já que não tem recursos financeiros para contratar auxiliar de limpeza. Considerando a atividade de programador de TI (em cota de deficiente), entende-se que o autor necessita de um esforço maior para o desempenho de suas atividades em decorrência do novo quadro infeccioso em tíbia direita e acometimento muscular em perna direita. No entanto, não necessita ser readaptado ou reabilitado para outras atividades.

Considero como data de início da doença na infância aos 13 anos de idade e início da incapacidade parcial em 02/07/2019, com base em relatório médico.

Com base nos elementos e fatos expostos e analisados, conclui-se: caracterizada incapacidade parcial e permanente."

Em verdade, não constatada incapacidade total e permanente atual para os exercícios da atividade laborativa, não faz jus o autor à cobertura securitária, por ausência de previsão contratual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. NEOPLASIA MALIGNA DA MUTUÁRIA. COBERTURA SECURITÁRIA. QUITAÇÃO DO SALDO RESIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DO SINISTRO DE INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE.

- O contrato de venda e compra com alienação fiduciária em garantia celebrado pela autora originou a contratação de seguro obrigatório com cobertura para os eventos morte e invalidez total e permanente do segurado em virtude de acidente ou doença (cláusula 5a).

- Provas nos autos atestam incapacidade total e temporária, hipótese excluída da cobertura securitária, de acordo com a cláusula 8.1, item "c".

- Não há que se falar em quitação, integral ou proporcional do saldo devedor, no caso concreto, uma vez que a parte autora não comprovou a ocorrência da incapacidade permanente para fins de indenização securitária.

- Com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majorado para 12% o percentual da verba honorária fixada em primeiro grau de jurisdição, respeitados os limites máximos previstos nesse mesmo preceito legal. Observe-se o art. 98, § 3o, do CPC, ante a concessão de gratuidade de justiça.

- Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002461-90.2022.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 01/02/2024, DJEN DATA: 06/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBERTURA SECURITÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO DEMONSTRADA.

- A presente demanda diz respeito à cobertura securitária em razão de invalidez permanente e consequente quitação do contrato de financiamento.

- O laudo pericial constante dos autos traz elementos suficientes ao deslinde da demanda, não havendo que se falar em nova perícia.

- No mérito, a divergência recai em saber se o segurado se encontra com incapacidade total e permanente, o que tornaria suscetível a cobertura do seguro para quitar o contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia.

- Apesar de ter sido acometido com câncer em período posterior à assinatura do contrato, não se constata da perícia situação de invalidez permanente para acionar a cobertura do seguro com a consequente quitação do saldo devedor.

- Eventual alteração comprovada do quadro fático, com o agravamento da doença, poderá ser discutido em nova demanda.

- Preliminar rejeitada. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004133-35.2019.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 23/05/2024, DJEN DATA: 03/06/2024)

Desta forma, a r. sentença deve ser mantida in totum.

Isso posto, nego provimento ao recurso de apelação.

Considerando a manutenção da sentença incide ao presente caso a regra do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, que determina a majoração dos honorários de advogado em instância recursal. Majoro o quantum fixado em 2% (dois por cento), mantendo a suspensão da execução por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Saliento, por fim, que eventuais recursos opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa conforme dispositivos do Código de Processo Civil. (...).”

Assim, não procedem os argumentos expostos nas razões recursais.

No mais, é forte a jurisprudência desta Casa no sentido de que decisões condizentemente fundamentadas e sem máculas, tais como ilegalidade ou abuso de poder, não devem ser modificadas, verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA INADEQUADA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1- Segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do Relator não deve ser alterada se solidamente fundamentada e dela não se vislumbrar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que resulte em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte.

(...)

4- Agravo improvido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgMS 235404, proc. 2002.03.00.015855-6, rel. Des. Fed. Santos Neves, v. u., DJU 23/8/2007, p. 939)

"PROCESSO CIVIL. LIMINAR.PECIAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. DECISÃO FUNDAMENTADA.

I - É pacífico o entendimento nesta E. Corte, segundo o qual não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas e quando não se verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação. A competência para processar e julgar as ações rescisórias ajuizadas contra decisões proferidas pelos Juizados Federais é do órgão de interposição dos próprios Juizados, isto é, das Turmas Recursais, não do Tribunal Regional Federal (artigos 102, I, ‘j’, 105, I, ‘e’, e 108, I, ‘b’, CF/88).

(...)

VI - Agravo não provido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgAR 6420).

Esclareça-se que às Cortes Regionais Federais não incumbe rever os decisórios oriundos dos Juizados Especiais Federais, por se tratarem de órgãos jurisdicionais diversos.

De resto, fixadas a estruturação e competência da Justiça Especializada por força de lei (Leis no 9.099/95 e 10.259/2001), cediço que o reexame das causas ali julgadas há de ser realizado pelos Juízos de interposição correlatos”. (Turmas Recursais proc. 2008.03.00.034022-1, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., DJF3 21/11/2008).

Ainda: AgRgAR 5182, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., e-DJF3 24/9/2012; AgAR 2518, rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, v. u., e-DJF3 17/8/2012; AgAR 2495, rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, v. u., e-DJF3 23/7/2012; AgRgAR 8536, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 22/5/2012; AgRgAR 8419, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 16/3/2012.

Ad argumentandum tantum, "Não viola o princípio da legalidade a invocação da jurisprudência como razão de decidir; reportar-se à jurisprudência é forma abreviada de acolher a interpretação da lei que nela se consagrou" (STF - 1a T., AI 201.132-9-AgRg, Min. Sepúlveda Pertence, j. 11.11.97, DJU 19.12.97)." (NEGRÃO, Theotonio; FERREIRA GOUVÊA, José Roberto; AIDAR BONDIOLI, Luis Guilherme; NAVES DA FONSECA, João Francisco. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 44a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 520).

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

Consigno, finalmente, que foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Saliento que eventuais embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial,considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É O VOTO.

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E SECURITÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. SEGURO HABITACIONAL VINCULADO AO SFH. PRETENSÃO DE QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM RAZÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DO SEGURADO. SÚMULA 609 DO STJ. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE EXIGIDA PELO CONTRATO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. ART. 932 DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ, negou provimento à apelação interposta pelo autor em ação ajuizada contra instituição financeira e seguradora, na qual se pleiteava a quitação de financiamento habitacional e indenização por danos morais em razão de alegada invalidez permanente.

II – Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a possibilidade de cobertura securitária para quitação do financiamento habitacional diante de alegada invalidez permanente do mutuário; (ii) a incidência da Súmula 609 do STJ em hipótese de doença preexistente; e (iii) a existência de nulidade ou erro na decisão monocrática que negou provimento à apelação.

III – Razões de decidir

O julgamento monocrático é admissível quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência dominante ou precedentes das Cortes Superiores, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ, sendo assegurado o controle colegiado por meio de agravo interno.

Nos termos da Súmula 609 do STJ, a recusa de cobertura securitária por doença preexistente é ilícita se não houver exigência de exames médicos prévios ou demonstração de má-fé do segurado.

No caso concreto, embora não tenham sido exigidos exames médicos prévios, restou comprovado que o autor tinha ciência da doença que o acometia antes da contratação do financiamento e deixou de declará-la na proposta de seguro, evidenciando má-fé.

Ademais, o laudo pericial judicial concluiu que a incapacidade do autor é parcial e permanente, inexistindo invalidez total e permanente, requisito expressamente previsto no contrato para acionamento da cobertura securitária.

Ausente o sinistro coberto pela apólice e evidenciada a omissão relevante na declaração de saúde, não há fundamento para a quitação do financiamento ou para indenização por danos morais.

Inexistindo ilegalidade, abuso de poder ou erro na decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.

IV – Dispositivo

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A cobertura securitária vinculada a contrato de financiamento habitacional exige a comprovação de invalidez total e permanente, não sendo suficiente a incapacidade parcial, ainda que permanente.

A Súmula 609 do STJ não se aplica quando demonstrada a má-fé do segurado ao omitir doença preexistente de seu conhecimento no momento da contratação do seguro.

Dispositivos legais citados: arts. 932, 1.021, 1.025 e 1.026 do Código de Processo Civil; arts. 762, 765, 766 e 768 do Código Civil.

Jurisprudência citada: TRF3, ApCiv 5002461-90.2022.4.03.6102; TRF3, ApCiv 5004133-35.2019.4.03.6104.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão